Tribunal: TCU
Processo: 016.015/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão da AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM, haja vista que a entidade, ao que aparenta, ignora seus deveres constitucionais e legais de proteção do meio ambiente quando da emissão e da fiscalização das Permissões de Lavra Garimpeira por ela concedidas na Amazônia.

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237 do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 016.015/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Maykon Rodrigo Amorim de Souza (20680/OAB-PA), representando Ministério Público Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 30 ao representante e à Agência Nacional de Mineração; 1.6.3. arquivar os presentes autos.